Tribunal: TJSP
Processo: 2145035-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. 1) Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida. 2) Honorários advocatícios fixados em 10% do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. 1) Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida. 2) Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 14.882,42 em junho de 2019), nos termos do art. 85, § 3o, CPC. Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145035-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a
técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de Aguiar. Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão, vencido o Desembargador Erbetta Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38149
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145035-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: FERNANDO LEMOS NOGUEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição
de exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2017
e 2018. 1) Alegação de ilegitimidade passiva do credor
fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não
pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU - Inteligência
do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida. 2)
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa (R$ 14.882,42 em junho de 2019), nos termos do art.
85, § 3o, CPC. Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
tutela antecipada, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DA SÃO PAULO, insurgindo-se contra
decisão de fls. 62/66 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz Felipe
de Melo Franco, que, em sede de execução fiscal objetivando a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, rejeitou a exceção de
pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
Sustenta o agravante que não é contribuinte de
IPTU, pois a propriedade resolúvel é conferida ao credor fiduciário
apenas em garantia.
Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela
recursal pleiteada (fls. 17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado (fls. 11/15), com
contraminuta às fls. 23/30.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo merece provimento.
Com efeito, trata-se de execução fiscal para a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, proposta em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A e de FERNANDO LEMOS NOGUEIRA.
Sustenta o agravante ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo, pois não é proprietário do imóvel, mas mero credor
fiduciário.
De acordo com a certidão de matrícula de fls. 38/42
dos autos da execução fiscal, o imóvel de propriedade de FERNANDO
LEMOS NOGUEIRA e ADRIANA DE ALMEIDA NOGUEIRA foi alienado
fiduciariamente à instituição financeira em 2013.
O agravante, na qualidade de credor fiduciário, não
pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPTU, pois, nos termos do
art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
E no caso da alienação fiduciária, cujo domínio é
apenas resolúvel, não há como transferir a responsabilidade tributária
pelo pagamento do IPTU ao credor fiduciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o art. 26 da Lei no 9514/97 dispõe que:
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte,
a dívida e constituído em mora o fiduciante,
consolidar-se-á,
nos
termos
deste
artigo,
a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
E o § 8o do art. 27 estabelece que:
“§ 8o - Responde o fiduciante pelo pagamento dos
impostos,
taxas,
contribuições
condominiais
e
quaisquer outros encargos que recaiam ou venham
a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido
transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo,
até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na
posse.” (g/n)
De sorte que, na hipótese dos autos, não há notícia
de inadimplemento do devedor fiduciante e nem da consolidação da
propriedade em favor do banco, devendo, por isso, ser reconhecida a
ilegitimidade passiva do agravante.
Com a extinção da execução fiscal em relação ao
agravante, fica a Municipalidade condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios.
Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência do STJ o
cabimento dos honorários advocatícios, consoante os termos que
seguem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento de ser cabível a condenação
em verba honorária, nos casos em que a Exceção
de Pré-Executividade for julgada procedente, ainda
que parcialmente, uma vez que se instaurou o
contraditório.
2. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1121150/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe 07/12/2009)
De sorte que a Municipalidade deve ser condenada
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa (R$ 14.882,42 em junho de 2019), nos termos
do art. 85, § 3o, I, do CPC.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145035-59.2020.8.26.0000
Agravante
: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada
: Municipalidade de São Paulo
Comarca
: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.822.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar
provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida com amparo nos argumentos expendidos pelo excipiente com
fulcro na Lei no 9.514/97.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, não se assiste de razão o
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
ilegitimidade, por se tratar de negócio jurídico realizado entre as partes
com a atribuição para si da posse indireta do bem. Porque, como
expressamente estabelece o art. 23 do citado texto, exige-se para a
constituição da propriedade fiduciária o registro do contrato, conforme
dispõe o art. 1.245, caput do Código Civil.
Irrelevante deter o credor fiduciário a posse
indireta do bem, por certo que, tendo sido transmitida para si a propriedade
do mesmo (não importando se resolúvel), acha-se identificado como
contribuinte do IPTU, segundo estabelece o art. 34 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mostra-se inaplicável ao presente caso, data
venia, o § 8o do art. 27 da Lei no 9.514/97, invocado pelo agravante,
porquanto esse dispositivo trata de hipótese em que há a consolidação da
propriedade imobiliária pelo credor fiduciário, situação esta que não se
verifica aqui. Afora isso, esse parágrafo apenas mantém a responsabilidade
tributária do devedor fiduciante nestas situações, não excluindo o credor
fiduciário da relação jurídico-tributária.
De qualquer modo, não poderia tal disposição
contrariar ou constituir exceção aos dizeres dos arts. 34 e 123 do CTN,
uma vez tendo este o status de lei complementar, insuscetível de
modificada por lei ordinária.
Relativamente à controvérsia aqui colocada, pois,
deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça e consignado na Súmula no 399 do STJ, segundo a
qual, “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU”.
A propósito da matéria, enfocando porém a
cobrança de IPVA, o STJ já se pronunciou pela existência de solidariedade
entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante para o pagamento desse
tributo (REsp 1344288/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto
Martins, v.U., em 21/5/2015), contendo o v. Acórdão respectivo a seguinte
ementa:
“TRIBUTÁRIO.
IPVA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PROPRIEDADE.
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é
transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do
veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em
face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no
REsp 1066584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008. Recurso
especial improvido.”
Cabe mencionar também, por relevante, o
decidido pela Colenda 18a Câmara de Direito Público desta Corte, por
ocasião do julgamento do recurso de apelação no
1003820-09.2015.8.26.0576 (Relator Desembargador Ricardo Chimenti,
v.u. julg. em 24.11.2016), assim ementado:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que
a executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Caso concreto em que, ademais, o compromisso de venda e
compra não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme prevê
o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido
no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso não
provido”. (Destaques deste Relator).
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta pareceu-me ser a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeição da exceção de pré-executividade.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
139C81F9
6
9
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
13F2AB8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2145035-59.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.